Tribunal: TCU
Processo: 025.411/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre os indícios de irregularidade na condução de pregão eletrônico para a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação (TI), abrangendo planejamento, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de suporte técnico remoto e presencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 1/2020 conduzido pela administração do Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF-5a Região) para a contratação de serviços técnicos especializados, na área de tecnologia da informação (TI), com vistas ao planejamento, desenvolvimento, implantação e execução continuada das atividades de suporte técnico, remoto e presencial, sob o valor estimado de R$ 3.983.149,92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, para, no mérito, assinalar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250 II, do RITCU, que a administração do Tribunal Regional Federal da 5a Região abstenha-se de promover a prorrogação do subsequente contrato público derivado do aludido Pregão Eletrônico n.o 1/2020 e firmado com a Ivia Serviços de Informática Ltda., devendo o TRF-5a Região apresentar, assim, o necessário plano de ação, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, para a efetiva conclusão superveniente do novo certame em substituição a esse indigitado PE n.o 1/2020, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do encerramento do aludido contrato público, diante da evidente ausência de obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública; 9.3. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção de irregularidades semelhantes às observadas no Pregão Eletrônico n.o 1/2020, devendo, nos futuros certames, a administração do TRF-5a Região abster-se, para tanto, de incorrer nas seguintes falhas: 9.3.1. fixar indevidamente o piso salarial para a contratação dos serviços de TI, destacando que a jurisprudência do TCU vedaria esse procedimento para as contratações pagas por resultado em sintonia, por exemplo, com o Acórdão 4050/2011-TCU-Segunda Câmara , e o Acórdão 823/2014-TCU-Plenário , para além, ainda, da Súmula no 269 do TCU; 9.3.2. gerar as inadequadas inconsistências na estimativa de preços dos salários para os cargos alocados na contratação, pois, como parâmetros, não poderiam ser utilizados os valores salariais em patamar superior aos praticados na média do mercado, impactando, inclusive, a definição do piso salarial para os cargos definidos no contrato, em desacordo com o art. 3o da Lei 8.666, de 1993; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional Federal da 5a Região, para ciência e efetivo cumprimento das medidas fixadas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, além do envio à Ivia Serviços de Informática Ltda., para ciência; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão.